Tribunal: TJES
Processo: 5018477-47.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018477-47.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: GLECIANE DE AGUIAR RAMOS

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –

FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO – RESTITUIÇÃO APÓS COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR RETIRADO E O MONTANTE DEPOSITADO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA APÓS PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
-

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

2
-

D
e acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

3
-
A
tese de que os fraudadores possuem tecnologia para clonar o número de telefone da instituição financeira não se revela capaz de afastar a responsabilidade verificada, na medida em que deve adotar formas diversificadas para se comunicar com seus clientes, bem como mecanismos mais avançados de segurança, de modo a evitar a exploração de falhas por criminosos.

4 - O
apelante
não comprovou a regularidade d
o empréstimo
. Ao contrário, a prova dos autos converge para a ocorrência de uma contratação fraudulenta,
não se podendo perder de vista que o banco deveria ter suspeitado das transações de alta monta em curto espaço de tempo, diligenciando em confirmar a integridade delas, mormente pelos valores não figurarem como sendo perfil de movimentação da recorrida

5 -
D
emonstrada a falha na prestação do serviço, presen
te
a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de
desconto
n
a conta-corrente
d
a
autor
a
, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

6
– É razoável e proporcional o montante arbitrado na origem, pois se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.

7 - M
erece acolhida a pretensão para que a restituição simples determinada seja limitada ao valor de R$ 3.999,00 (três mil e novecentos e noventa e nove reais), pois é incontroverso que foram depositados na conta da parte recorrida R$ 14.999,00 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais), a título de empréstimo. Assim, compensando-se com as retiradas via Pix, também realizadas fraudulentamente, o valor da reparação por danos materiais deve se limitar à diferença apurada.

8 - Q
uanto aos honorários advocatícios, atento aos parâmetros delineados no §2º do art. 85, do CPC, tenho que tal verba deve ser mantida no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, face ao grau de zelo do causídico da autora, comparecendo tempestivamente a todos os atos processuais e contribuindo de forma relevante para a solução da controvérsia, o lugar da prestação do serviço bem como a importância da demanda e, ainda, o tempo exigido para o desenvolvimento do serviço.

9
-
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.
Diante do resultado do julgamento,
resta
reconhe
cida
a ocorrência de sucumbência recíproca, distribuindo o ônus sucumbencial na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da instituição financeira e 30% (trinta por cento) por conta da consumidora, devendo as partes
arcar
com os honorários advocatícios fixados na origem na mesma proporção, prejudicado o apelo neste ponto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5018477-47.2021.8.08.0035

APELANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: GLECIANE DE AGUIAR RAMOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara
Cível de
Vila Velha
, nos autos da
aç
ão
d
eclaratória De
i nexistência d e d ébito, c umulada c om r epetição d e i ndébito e

i ndenização p or d anos m ateriais e

m
orais
ajuizada por
GLECIANE DE AGUIAR RAMOS
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
para:
“I. CONDENAR a Requerida à devolução simples das parcelas descontadas relativas ao empréstimo pessoal em nome da Requerente; II. CONDENAR a Requerida à restituição dos valores das transações pix à importância de R$ 8.999,99 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 9.999,00 (nove mil novecentos e noventa e nove reais), corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como incidindo juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação; III. CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como incidindo juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação”.

Sustenta o apelante
(id. 8264571
)

que,
quem deu causa à fraude, foi terceira pessoa, por contato telefônico, assim como terceiros titulares das contas às quais foram destinadas as transferências.

Acrescenta que inexiste responsabilidade do banco, porquanto
“a infeliz fraude sofrida pela cliente/Apelada se deu tão somente por sua atitude negligente e imprudente de seguir orientações de terceiros passados por ligação telefônica e ter a própria Apelada realizado as transações”
.

Informa que
“t
écnicas e tecnologias ilegais permitem aos fraudadores falsificarem identificadores de chamadas telefônicas. isto é, os golpistas conseguem simular que estão ligando de qualquer número, inclusive números conhecidos da vítima ou números telefônicos institucionais dos bancos”
.

D
efende,
ainda, que inexiste dano moral indenizável, postulando subsidiariamente, seja minorado o
quantum
fixado.

Na sequência, pontua que foi
depositado na conta da recorrida o valor do
empréstimo
contratado, na monta de
R$ 14.999,00 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais), bem como
foram realizadas as questionadas transações pix nos valores de R$ 8.999,99 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais). Logo, caso mantido o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, deve a restituição em favor da consumidora ser limitada à diferença de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais).

Ao final, postula sejam minorados os honorários advocatícios fixados, para o patamar mínimo de 10% (dez por cento), bem como reconhecida a sucumbência recíproca.

Pois bem.

A
questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade
da contratação de
empréstimo.

De início, mister destacar que
as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas
à
disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Com efeito, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Ora
, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine
, a parte recorr
ente
não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes,
havendo
evidente falha na prestação de serviços, uma vez que a dissimulada negociação do
s valores, tanto do empréstimo quanto o pix realizado para terceiros, ocorreu por meio de passo a passo fornecido por suposta funcionária do banco, com utilização de número de telefone divulgado pela própria instituição,
o que evidencia a legitimidade do recorrente para responder pela demanda em tela e sua responsabilidade pelos danos causados.

Conforme se colhe dos autos, a consumidora,
diante de instabilidade nas transações,
informou
ter clicado no link do próprio aplicativo do Banestes para ligar para
a Central de Atendimento ao Consumidor da Grande Vitória, cujo telefone é (27) 3383-2030,
sendo atendida pela funcionária Raquel. Após a ligação ter caído, a Senhora Raquel teria retornado a ligação, utilizando o mesmo número telefônico, o que imprimiu na parte a compreensão de que realmente conversava com alguém ligado à central de atendimento da instituição bancária
.

Neste contexto, a tese de que os fraudadores possuem tecnologia para clonar o número de telefone da instituição financeira não se revela capaz de afastar a responsabilidade verificada, na medida em que deve adotar formas diversificadas para se comunicar com seus clientes, bem como mecanismos mais avançados de segurança, de modo a evitar a exploração de falhas por criminosos.

Observo, ainda, que a apelada possui idade avançada e,
nas palavras do julgador primevo
, “
a Requerente encontra-se em condição de vulnerabilidade por ser consumidora, entretanto, com mais força de razão por ser idosa”.

Evidencia-se, portanto, que o apelante não comprovou a regularidade do empréstimo. Ao contrário, a prova dos autos converge para a ocorrência de uma contratação fraudulenta, não se podendo perder de vista que o banco
deveria ter suspeitado das transações de
alta monta em curto espaço de tempo, diligenciando em confirmar a integridade delas, mormente pelos valores não figurarem como sendo perfil de movimentação da recorrida, cujo provento de aposentadoria gira em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (id. 8264543).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. GOLPE. TROCA DE CARTÃO. Cartão de crédito utilizado por terceiros. Compras nas funções débito e crédito, nos valores de R$ 4.800,00 e 9.800,00, respectivamente. Impugnação pelo autor. Fraude aperfeiçoada.
Movimentação financeira efetuada que foge ao perfil de consumo da cliente. Falha da instituição bancária na segurança e monitoramento das transações. Responsabilidade objetiva do banco réu, por falhas em razão de compras fraudulentas.
Súmula nº 479 do C. STJ. Restituição dos valores que se impõe. SENTENÇA MANTIDA. Recurso do réu desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; AC 1026824-39.2023.8.26.0562; Santos; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 05/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA RELIZADA DE MODO REMOTO. CONSUMIDOR QUE NÃO TINHA COMO EVITAR A OCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA.
Dever de conhecer o perfil do correntista e prestar segurança satisfatória. Falha evidenciada. Responsabilidade objetiva do banco
. Súmula nº 479, do STJ. Dano moral. Fixação em valor razoável e porporcional ao abalho. Manutenção. Recurso desprovido. (TJRR; AC 0817877-68.2023.8.23.0010; Câmara Cível; Relª Desª Tania Vasconcelos; Julg. 21/06/2024; DJE 21/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTORA VÍTIMA DA FRAUDE CONHECIDA COMO -GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO- OU -GOLPE DO PIX-. Transferência via pix realizada após contato de suposto funcionário do nubank, indicando movimentações suspeitas na conta da correntista, e orientando a autora a efetuar a transferência para obstar a ação de fraudadores. Sentença de improcedência. Recurso exclusivo da autora. Golpe que somente é possível mediante o conhecimento, pelos fraudadores, de dados pessoais da vítima, sendo as informações repassadas ao consumidor com objetivo de atribuir aparência de regularidade da transação proposta. Fortuito interno. A participação de terceiro na fraude não é circunstância apta a elidir a responsabilidade da instituição financeira, já que relacionado ao risco inerente à sua atividade.
A confirmação dos dados já obtidos pelos fraudadores que se fazem passar de funcionários da instituição bancária não caracteriza culpa exclusiva da vítima pelo evento, haja vista que foi induzida a esse comportamento
.
A facilidade para a abertura e movimentação de contas bancárias mediante o uso de aplicativos se afigura, claramente, vantagem para os bancos e, por conseguinte, as falhas sistêmicas propiciam sua utilização por criminosos habilidosos com os aparatos de tecnologia. Fraude operada por falha na segurança de armazenamento dos dados da correntista. Criminosos que ligaram para a autora confirmando dados bancários e pessoais. Em acréscimo, a correntista acabou por efetuar pix com valor e padrão totalmente dissonante do seu perfil, utilizando todo o limite de sua conta (R$ 5.957,24). Autora que utilizou anteriormente pouquíssimas vezes a modalidade de pix para efetuar transações, e sempre em pequeno valor. Fortuito interno não imputável ao consumidor hipossuficiente. Teoria do risco do empreendimento
. Conteúdo do verbete sumulado nº 479 do STJ, segundo o qual -as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias-. Falha na prestação do serviço que configura danos morais. Quantia indenizatória que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Provimento parcial do recurso. Sentença modificada. (TJRJ; APL 0833812-65.2023.8.19.0203; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 13/06/2024; Pág. 682)

Desse modo, não cumprido o recorrente seu ônus probatório, mister
a manutenção da sentença que reconheceu a
invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

Saliento,
por outro lado, que merece acolhida a pretensão para que a restituição simples determinada seja limitada ao valor de R$ 3.999,00 (três mil e novecentos e noventa e nove reais).

Afinal, incontroverso que foi depositado na conta da parte recorrida a importância de R$ 14.999,00 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais), a título de empréstimo não contratado. Na sequência, foram realizadas duas transações não reconhecidas, via pix, totalizando R$ 18.998,00 (dezoito mil, novecentos e noventa e oito reais), sendo que para a efetivação das mesmas fora utilizado integralmente o numerário citado naquela primeira contratação fraudulenta, consoante se infere do extrato apresentado no evento id. 8264552.

Desse modo, o valor da reparação por danos materiais deve se limitar à diferença apurada entre as operações supracitadas (
R$ 3.999,00
),
montante este que efetivamente pertencia à autora originariamente e foi subtraído de sua conta corrente.

E, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista
o comprometimento d
e valores na conta corrente
d
a
autor
a
,
presumidamente utilizados para sua manutenção, o
que ultrapassa o mero dissabor.

No ponto, registro que
a
apelada
sofreu
retiradas vultosas de sua conta corrente, alcançando a monta, após
compensação com
o depósito do empréstimo, de
R$ 3.999,00 (três mil e novecentos e noventa e nove reais)
, ficando, portanto, privad
a
de quantia essencial
à
sua subsistência.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional
o
montante de R$3.000,00 (três mil reais)
arbitrado na origem,
pois tal
quantia se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste
órgão fracionário
para casos semelhantes.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, atento aos parâmetros delineados no §2º do art. 85, do CPC, tenho que tal verba deve ser mantida no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, face ao grau de zelo do causídico da autora, comparecendo tempestivamente a todos os atos processuais e contribuindo de forma relevante para a solução da controvérsia, o lugar da prestação do serviço, importância da demanda e, ainda, o tempo exigido para o desenvolvimento dos trabalhos.

De conseguinte
,
dou parcial provimento
ao recurso,
tão somente para liminar a restituição material em favor da apelada ao valor de
R$ 3.999,00 (três mil e novecentos e noventa e nove reais),
a ser atualizado na forma fixada na sentença
.

Diante do resultado do julgamento, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, distribuindo o ônus sucumbencial na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da instituição financeira e 30% (trinta por cento) por conta da consumidora, devendo as partes
arcar
com os honorários advocatícios fixados na origem na mesma proporção, prejudicado o apelo neste ponto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)